Tribunal: TJPA
Processo: 0800567-77.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800567-77.2024.8.14.0038

APELANTE: MARIA JOSE MAGALHAES DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido em apelação cível, em ação movida por Maria José Magalhães da Silva, visando sanar alegadas omissões e contradições no julgado que anulou a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa. A sentença anulada havia reconhecido a prescrição e julgado improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais relacionados a suposta diferença nos valores sacados a título de PASEP. O embargante alega omissão quanto à aplicação da prescrição decenal (Tema 1150 do STJ), aos critérios legais de correção monetária e à legitimidade passiva, defendendo a reapreciação do mérito da prescrição e o afastamento do Banco do Brasil do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise da prescrição decenal prevista no Tema 1150 do STJ; (ii) apurar eventual omissão sobre a aplicação de índices de correção monetária utilizados nos cálculos da autora; (iii) examinar se há contradição entre o acórdão embargado e a jurisprudência do STJ quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações envolvendo o PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação da sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa afasta a necessidade de exame imediato da prescrição, pois reconhece a imprescindibilidade de produção de prova técnica para o deslinde adequado da controvérsia.

A alegação de omissão quanto aos índices de correção monetária não procede, uma vez que o acórdão embargado expressamente condiciona o julgamento da questão à realização de perícia técnica no juízo de origem.

Inexiste contradição entre o acórdão recorrido e a tese firmada no Tema 1150 do STJ, pois a decisão limitou-se a anular a sentença sem adentrar no mérito da prescrição ou da legitimidade passiva, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A menção genérica à violação de princípios constitucionais não configura vício ensejador de embargos declaratórios, por não apontar omissão ou contradição concretas.

Os embargos possuem nítido caráter infringente, com o objetivo de rediscutir fundamentos do mérito já afastados na decisão embargada, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A anulação da sentença por cerceamento de defesa afasta a análise imediata de prescrição e demais matérias de mérito, que devem ser reapreciadas após regular instrução probatória.

Não configuram omissão ou contradição a ausência de enfrentamento de temas jurídicos condicionados à produção de prova técnica determinada no acórdão anulado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão proferido em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
, no bojo da ação movida por
MARIA JOSE MAGALHÃES DA SILVA
, com o objetivo de sanar omissões e contradições alegadamente presentes no julgado que anulou a sentença de primeiro grau, a qual havia reconhecido a prescrição e julgado improcedentes os pedidos da autora.

Alega a parte embargante que a autora teria pleiteado indenizações por danos materiais e morais sob o fundamento de que, após anos de contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), ao se aposentar e realizar o saque dos valores, teria recebido montante inferior ao que supostamente lhe seria devido. Sustenta que a ação foi ajuizada em 2024, mais de 18 anos após o saque realizado em 15/07/2006, o que configuraria prescrição decenal, conforme entendimento do Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas palavras, a decisão que deu provimento à apelação da autora e anulou a sentença por cerceamento de defesa “incorreu em equívoco em sua análise, uma vez que o tema 1150 fixa a data do conhecimento, ou seja, do saque, para a contagem da prescrição”. Argumenta que a sentença de primeiro grau já havia apreciado de forma adequada a questão da prescrição, e que o acórdão embargado deixou de aplicar corretamente o entendimento vinculante fixado pelo STJ.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve omissão relevante na decisão embargada ao não enfrentar adequadamente dois pontos: (i) a aplicação da prescrição decenal fixada pelo Tema 1150 do STJ e (ii) a utilização de índices de correção monetária distintos dos previstos em legislação própria e estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP. A embargante destaca que a planilha apresentada pela autora utilizou correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, desconsiderando os indexadores legais, o que, segundo sustenta, já havia sido corretamente observado pelo juízo de piso para julgar improcedente o pedido inicial.

Sustenta ainda que a omissão viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da legalidade (art. 5º, caput, e 37 da CF), uma vez que a não aplicação da prescrição legalmente prevista compromete a previsibilidade e a estabilidade das relações jurídicas.

Outro ponto central dos embargos é a alegação de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. O embargante afirma que, segundo a tese firmada no Tema 1150 do STJ, o banco somente pode figurar no polo passivo de ações que discutam: a) falha na prestação de serviço quanto à conta do PASEP, b) saques indevidos e c) ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor. Como no caso concreto a controvérsia reside na aplicação de índices diversos, entende que a União deveria ser chamada à lide como legítima passiva ad causam.

Por fim, requer que seja sanada a omissão apontada no acórdão recorrido, reconhecendo-se a prescrição decenal com a extinção do feito com resolução do mérito, e que sejam enfrentadas expressamente todas as questões de fato e de direito relativas à aplicação dos índices corretos nas contas PASEP. Requer ainda que os embargos sejam recebidos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, com fundamento inclusive na Súmula 98 do STJ, afastando qualquer alegação de caráter protelatório dos presentes embargos.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso de embargos – Id. 27639581.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

II – MÉRITO

O acórdão embargado entendeu que o julgamento antecipado da lide implicou cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia sobre os índices aplicáveis e a exatidão do cálculo exigia dilação probatória. Em sua melhor leitura, a decisão reconheceu que a discussão extrapolava simples aplicação de prescrição, pois envolvia possível falha na prestação de serviço bancário e divergência quanto aos critérios legais de atualização monetária, exigindo produção de prova pericial antes de proferir sentença de mérito.

Assim, com base no princípio do contraditório e da ampla defesa, e diante da ausência de elementos suficientes para julgamento imediato, o acórdão anulou a sentença para que o juízo de origem reabra a instrução e prossiga na produção de prova técnica, sem, contudo, adentrar no mérito da prescrição ou da legitimidade passiva.

Da Omissão quanto à prescrição

Não há omissão. Embora o acórdão não tenha enfrentado o mérito da prescrição de forma explícita, essa questão foi superada pela anulação da sentença com fundamento no cerceamento de defesa, ou seja, reconheceu-se que o julgamento prematuro impediu adequada produção probatória. Assim, a prescrição será reapreciada no momento oportuno, após instrução regular. Afastar o vício de cerceamento para declarar prescrição diretamente, como pretende o embargante, significaria julgamento prematuro.

Da Omissão sobre a adoção de índices diversos.

Igualmente, não há omissão. A anulação da sentença impediu o exame do mérito dos cálculos e dos índices utilizados. O próprio acórdão deixa claro que a prova pericial é necessária, justamente porque há controvérsia sobre a regularidade da correção aplicada. Isso demonstra que o colegiado reconheceu a complexidade da matéria e afastou julgamento precipitado, inclusive quanto à legalidade dos índices.

Da Contradição com jurisprudência do STJ

Não há contradição. A linha argumentativa do acórdão foi coerente e justificada na necessidade de produção probatória, o que não conflita com o entendimento do STJ sobre prescrição ou legitimidade. Ao contrário, o julgamento preservou o devido processo legal, o que é compatível com a jurisprudência.

Da Violação de princípios constitucionais

A alegação de violação genérica aos princípios da legalidade e segurança jurídica, sem prova de omissão concreta, configura mero inconformismo com a decisão que anulou a sentença,
não sendo vício apto a justificar embargos.

Após essa breve explicação, percebo que os embargos de declaração pretendem reabrir discussão sobre o mérito do processo, especialmente no tocante à prescrição e aos índices aplicáveis ao PASEP, quando o acórdão se limitou a anular a sentença por cerceamento de defesa. A decisão embargada é clara, coerente e fundamentada na preservação do contraditório, sem qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição.

O embargante não demonstrou, de forma efetiva, a existência de ponto essencial omitido ou premissa contraditória. Em verdade, o inconformismo decorre da decisão que reconheceu a necessidade de produção de prova, o que, por si só, não justifica a via excepcional dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado está devidamente fundamentado e não padece de omissão, obscuridade ou contradição.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026